Tribunal: TJSP
Processo: 2372227-41.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO
– Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela autora – Intimação para recolhimento de custas e realização do depósito prévio - Descumprimento – Extinção do processo - Incidência do Artigo 968, inciso II, §3o c.c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil:

– Indeferimento da petição

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO
– Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela autora – Intimação para recolhimento de custas e realização do depósito prévio - Descumprimento – Extinção do processo - Incidência do Artigo 968, inciso II, §3o c.c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil:

– Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, quando negado o pedido de gratuidade judicial e não cumprida a determinação de recolhimento das custas e depósito judicial, nos termos dos artigos 968, inciso II, §3o e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.